Tribunal: TJSP
Processo: 1004453-55.2017.8.26.0477
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no
1004453-55.2017.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que
é agravante GERENCIABENS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA. e são agravados TIAGO FERREIRA FELIPE e VALERIA PASCHOALIN
DA ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo interno. V.
U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno no 1004453-55.2017.8.26.0477/50000 - Praia Grande - Voto no 32311e/f
2
AGRAVO INTERNO No: 1004453-55.2017.8.26.0477/50000
AGRAVANTE:
GERENCIABENS
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGRAVADOS: TIAGO FERREIRA FELIPE E VALERIA PASCHOALIN
DA ROSA.
COMARCA: PRAIA GRANDE
Ação anulatória de contratos de compra e venda e de
arrendamento de estabelecimento comercial c.c pedido de
devolução de valores pagos e restituição de bem - Decisão
que declarou deserto o recurso de apelação, por
insuficiência do recolhimento do preparo - Inconformismo
- Não acolhimento - Preclusão - Recurso desprovido.
VOTO No 32311
1 - Trata-se de agravo interno interposto contra
decisão do Relator que julgou o recurso de apelação deserto,
em razão da insuficiência do preparo (fls. 187/189 e 213/214).
Confira-se fls. 215/216.
Inconformada, recorre a apelante, pugnando pelo
juízo de retratação, para cassação do referido decisum ou, não
sendo este o entendimento, submeter a julgamento colegiado,
para que o valor recolhido a título de preparo da apelação seja
entendido como correto e que seja aquele recurso, portanto,
conhecido.
Alega, em síntese, que o valor a ser recolhido
deve ser, em verdade, calculado sobre 50% do valor atualizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno no 1004453-55.2017.8.26.0477/50000 - Praia Grande - Voto no 32311e/f
3
da causa, vez que a autora, em relação à recorrente, requereu
a condenação por danos morais e ao pagamento de metade
das custas e honorários advocatícios.
Além disso, aponta para o fato de que o pedido
indenizatório foi rejeitado na sentença, daí a justificativa para
que não seja considerado o valor integral da causa, como base
de cálculo do preparo.
Defende que, em razão de a sentença não ter se
manifestado quanto a eventual solidariedade entre os réus para
o pagamento das custas, deve imperar o texto do art. 87, do
CPC, no sentido de que cada um pagaria a quantia proporcional
ao que lhe diz respeito.
Em assim sendo, sustenta que recolheu o valor
correto de R$ 2.900,97 (fls. 4, do agravo interno), com fulcro
no raciocínio matemático que fica ora reproduzido:
R$ 100.740,00 / 66,626371 x 72,128418 = R$
109.059,17.
R$
109.059,17
x
33%
(março/2017
a
dezembro/2019) = R$ 35.989,52.
R$ 109.059,17 + R$ 35.989,52 = R$ 145.048,69.
R$ 145.048,69 x 2% = R$ 2.900,97.
O recurso foi processado (fls. 10, do agravo
interno) e a contraminuta foi juntada a fls. 13/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno no 1004453-55.2017.8.26.0477/50000 - Praia Grande - Voto no 32311e/f
4
É o relatório do necessário.
2 - A discussão está preclusa.
A decisão que primeiramente determinou o valor
integral da causa (R$ 100.740,00; fls. 58/59 e 71) como sendo
base de cálculo para o recolhimento do preparo recursal foi
aquela proferida em 4 de dezembro de 2019, a fls. 208, com
disponibilização no DJe do dia seguinte (fls. 209).
O agravante se conformou com a determinação e
apenas complementou o preparo, em quantia insuficiente e sem
justificativas (fls. 211/214), que deu azo à decisão monocrática
ora agravada (fls. 215/216).
Assim sendo, diante da preclusão (art. 507, do
CPC), inviável o reexame pretendido e acertado o decreto de
deserção do recurso de apelação.
3 - Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo interno. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator